Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES formulou pedido de certidão de precatório de inteiro teor com valor corrigido monetariamente nos termos da lei até a data expedição da certidão (id ́s 19135976/19135983). Os cálculos de atualização de precatórios são realizados somente no momento de adimplemento do crédito por preferência constitucional, acordo direto ou pagamento na ordem cronológica. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. Caso seja o interesse da credora a expedição de certidão de titularidade do crédito, deverá informar os dados do CPF/CNPJ do interessado na cessão (cessionário). Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto